Tribunal: STF
Processo: AI 760962
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE 
   DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 
	 O Supremo 
   Tribunal Federal, ao examinar a preliminar de repercussão geral 
   no RE n. 598.365, Relator o Ministro Carlos Britto, cujo objeto 
   era análogo ao deste feito, recusou o recurso extraordinário, 
   ante a ausência de repercussão geral da questão 
   constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.